Tribunal: TJMT
Processo: 1011754-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011754-41.2020.8.11.0000
RECORRENTE: APOIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A
RECORRIDO: GIZELDA MARIA CAPILE
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 70651996), interposto por APOIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 53638997):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO NA ORIGEM – NEGÓCIO JURÍDICO IMPRESCRITÍVEL – PRECEDENTES - FALSIDADE DE ASSINATURA – EXAME GRAFOTÉCNICO – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Tratando-se de Ação Declaratória de Nulidade por falsificação da outorga uxória em alteração contratual que incorporou imóvel em sociedade comercial, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o negócio jurídico não se convalesce com a passagem do tempo e nem é suscetível de ratificação, portanto não se sujeita a prazo decadencial ou prescricional. Também é necessário exame grafotécnico para confirmar a alegada falsidade e, com isso, tornar nula a avença.
(TJ-MT - AI: 10117544120208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 55021458), estes foram rejeitados (id 62897106).
Opostos novos Embargos de Declaração (id 64611467), estes também foram rejeitados (id 66965493).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por APOIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A, que manteve a decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de Nulidade no 1021080-38.2016.811.0041 que, ao sanear o feito, afastou as prejudiciais de mérito de decadência e prescrição e deferiu o pedido de produção da prova pericial requerida pela autora.
A Recorrente alega a violação aos artigos 1.022, I, II, e III, parágrafo único, II, e 489, §1o, IV, do CPC/2015, ao argumento de existência de omissão no aresto recorrido, porquanto “(...) a conclusão do Colegiado foi no sentido de que em se tratando de ação declaratória por suposta falsidade na outorga uxória em alteração contratual que incorporou imóvel em sociedade comercial, o negócio jurídico não se convalesce com a passagem do tempo e nem é suscetível de ratificação, portanto não se sujeita a prazo decadencial ou prescricional. Essa conclusão, flagrantemente equivocada, decorreu da não compreensão pelo Colegiado que a autora pretende a anulação de diversos negócios jurídicos, mas que a tese da falsidade da assinatura refere-se, tão-somente, ao negócio intitulado Primeira Alteração do contrato social. (...).”. (g.n.)
Aponta a violação ao artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015, ao fundamento de que não houve abuso do direito de recorrer, uma vez que os Embargos de Declaração opostos não são protelatórios.
Suscita a afronta aos artigos 178, § 9o, I, “a”, e II, do CC/1916; 1.013, §3o, III, e § 4o, 487, II, e 356, I e II, do CPC/2015, sob a alegação de que, no caso dos autos, é flagrante a decadência, ao argumento de que “(...) a ação de declaração de nulidade foi ajuizada pela herdeira em 23.11.2016 — ou seja, mais de 14 (catorze) anos após o falecimento de sua mãe (...)”, razão pela qual a Câmara julgadora “(...)devia ter aplicado a teoria da causa madura e reconhecido a decadência do direito da autora à anulação do “CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE”, bem como das demais alterações do contrato social, posteriores à Primeira Alteração (...)”.
Recurso tempestivo (id 71389453) e preparado (id 71444991).
Contrarrazões apresentadas no id 75956464.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa artigos 1.022, I, II, e III, parágrafo único, II, e 489, §1o, IV - Pressupostos satisfeitos
A suposta ofensa aos artigos 1.022, I, II, e III, parágrafo único, II, e 489, §1o, IV, está amparada na assertiva de que o órgão fracionário incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de decadência “(...) i) em relação ao pedido de anulação da integralização à sociedade da área de 90.0616 hectares (Matrícula 63.109), ocorrida em 05.12.1985, através do “CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE”, tendo em vista que se deu com outorga uxória da Sra. ROMÁRIA MILAN CAPILÉ, bem como ii) em relação às demais alterações do contrato social, posteriores à Primeira Alteração, ocorrida em 1986, pois em conformidade com a lei de regência (...)”.
Neste ponto, a Recorrente asseverou que é equivocada a conclusão adotada pela Câmara julgadora no sentido de que, em se tratando de ação declaratória por suposta falsidade na outorga uxória em alteração contratual que incorporou imóvel em sociedade comercial, o negócio jurídico não se convalesce com a passagem do tempo e nem é suscetível de ratificação, de forma que não se sujeita a prazo decadencial ou prescricional.
Isso porque a tese relativa à falsidade de assinatura não foi alegada como causa de nulidade da incorporação à sociedade da área de 90.0616 m2, ocorrida em 1985, mas se refere apenas à Primeira Alteração do contrato social, ocorrida em 15/08/1986, quando integralizada à sociedade uma área de 6.138 m2.
Nesse contexto, aduziu que o aresto recorrido não analisou o argumento de que “(...) independentemente da alegação de GIZELDA MARIA CAPILÉ quanto à falsidade de assinatura de sua mãe na Primeira Alteração do contrato social, é necessário o reconhecimento da prejudicial de mérito da decadência em relação ao direito de desconstituir o “CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE”, bem como as demais alterações do contrato social, posteriores à Primeira Alteração. (...)”
Ao examinar as razões recursais, observa-se que o aresto aparenta estar realmente omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre a referida questão (alterações posteriores à primeira Alteração não exigiam outorga uxória, pois nelas não houve incorporação de novos bens à sociedade), a qual foi devidamente suscitada nas razões dos Embargos de Declaração e reiterada no Recurso Especial.
Além da provável omissão, nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão é imprescindível à solução da lide.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça